Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo : 0727382-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer (autos no 0706292-72.2025.8.07.0014), indeferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, aqui agravante, nos mesmos termos, condições e valores anteriores ao cancelamento, com o custeio do tratamento em curso. Decidiu o juízo a quo (id. 241562096): A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, a apreciação da tutela não pode ser deferida exclusivamente com a narrativa isolada apresentada pela autora. Como já dito, em tese, houve mudança na narrativa da autora, porque no processo 0705946-24.2025.8.07.0014 havia sido afirmado por ela que houve a portabilidade de plano de saúde pelo empregador (downgrade), tanto é que houve declínio para a Justiça do Trabalho com base na Súmula 440 do C . TST. Portanto, a alegação de que não foi notificada sobre a rescisão demanda o efetivo contraditório da ré, já que, em tese, é diferente a tese da rescisão Tema 1082 da tese da portabilidade de plano. Seria inadequado por parte deste magistrado deferir a tutela de urgência desconsiderando seus efeitos e sabendo que, logicamente, na resposta seria apresentada tese de portabilidade e não de rescisão imotivada. A agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco material e jurídico, ao considerar contraditória a narrativa apresentada nos autos originários. Afirma que não houve inovação fática, mas apenas o exercício legítimo do direito de defesa em demandas distintas, dirigidas a sujeitos diversos, com objetos e fundamentos jurídicos próprios. Esclarece que a primeira demanda foi proposta contra a empresa estipulante e visava compelir providência administrativa para manutenção da assistência, enquanto a presente ação é direcionada à operadora, responsável direta pela rescisão unilateral e pela desassistência da beneficiária. Argumenta que ficou demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que é portadora de Doença Renal Crônica Estágio V (CID N18.0), em quadro de falência renal irreversível, sendo imprescindível a continuidade da hemodiafiltração seis vezes por semana, bem como da antibioticoterapia endovenosa diária. Relata que a rescisão do plano ocorreu sem qualquer notificação prévia, em flagrante violação ao dever de informação e à função social do contrato, agravando sobremaneira sua condição clínica. Alega que o periculum in mora está amplamente evidenciado, uma vez que a ausência do tratamento prescrito compromete diretamente sua sobrevida, podendo causar descompensação sistêmica, falência orgânica e evolução para óbito. Salienta que a clínica onde realizava o tratamento notificou formalmente a suspensão dos atendimentos em razão do cancelamento do plano de saúde e que a nova operadora para a qual foi migrada sem sua anuência não fornece a modalidade adequada de tratamento, caracterizando desassistência grave. Consigna que a operadora agravada descumpriu os preceitos estabelecidos pelo Tema 1.082 do STJ, que veda a rescisão unilateral do plano de saúde durante tratamento contínuo, em especial quando o beneficiário está acometido de doença grave ou crônica. Diz que a ausência de notificação formal configura ilegalidade, sendo irrelevante se a origem da ruptura contratual foi a portabilidade ou a rescisão imotivada, cabendo à operadora garantir a continuidade da cobertura assistencial indispensável ao tratamento em curso. Assevera que os documentos anexados aos autos originários demonstram de forma inconteste a gravidade do quadro clínico, a essencialidade do tratamento e a ausência de comunicação da rescisão, não havendo razão para aguardar o contraditório para deferimento da medida liminar. Ressalta que o direito invocado está amparado em dispositivos constitucionais, normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 9.656/98 e da regulação da ANS. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde, nos mesmos moldes anteriores ao cancelamento, com o consequente custeio do tratamento e pagamento dos valores inadimplidos à clínica de nefrologia, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de ausência de demonstração clara e suficiente da probabilidade do direito, especialmente em razão de suposta alteração na narrativa fática apresentada pela autora, aqui agravante, que em processo anterior alegou portabilidade do plano de saúde, e, na presente ação, sustenta não ter sido notificada sobre a rescisão contratual. O juízo a quo entendeu, ainda, ser necessária a instauração do contraditório para elucidação da controvérsia entre as teses de portabilidade e de rescisão unilateral. Cumpre esclarecer, no entanto, que a ação precedente (autos n. 0705946-24.2025.8.07.0014), na qual o juízo de origem declinou de sua competência em favor da Justiça do Trabalho, foi proposta pela agravante em face de seu ex-empregador e estipulante do plano de saúde, questionando a portabilidade do plano de saúde coletivo empresarial contratado com a Unimed Nacional, mantido até abril de 2025, quando migrado para o Hapvida Municipal, o qual, segundo sustenta, não oferece as mesmas coberturas do plano anterior, comprometendo a continuidade do tratamento médico em curso. Por sua vez, na ação originária (autos n. 0706292-72.2025.8.07.0014), a agravante demandou contra o antigo plano de saúde (Unimed Nacional), fundamentando sua pretensão no cancelamento unilateral do contrato sem prévia notificação, o que teria resultado em interrupção assistencial prejudicial ao tratamento médico indispensável à sua sobrevivência. Embora se verifique aparente contradição na alegação de ausência de notificação prévia sobre a portabilidade e/ou cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, o fato de a “migração” do plano promovida pelo estipulante ter supostamente acarretado interrupção de tratamento médico vital da beneficiária constitui, em tese, fundamento suficiente para amparar a pretensão recursal. Deveras, infere-se dos autos que, a agravante, atualmente com 40 anos de idade, é portadora de Doença Renal Crônica Estágio V (CID: N18.0), com “quadro de falência renal total e irreversível, necessitando, de forma vitalícia da terapia renal substitutiva na modalidade Hemodiafiltração (HDF) seis vezes por semana, além de tratamento contínuo com antibioticoterapia endovenosa diária em razão de osteomielite crônica” (id. 240912048 – p. 4 na origem), conforme relatórios médicos (id. 240912078 na origem), situação clínica agravada por conta de outras comorbidades que a acometem. Ademais, em emenda à petição inicial, a agravante esclareceu que “não visa rediscutir o vínculo empresarial ou mesmo a responsabilidade do seu antigo empregador como estipulante de seu plano de saúde, o que se impugna aqui é a interrupção assistencial perpetrada pela operadora de saúde, em total desprezo ao que determina o Tema 1.082 do STJ” (id. 241503803 – p. 2 na origem). Sucede que, a despeito de a carteirinha do plano de saúde agravado indicar validade até 26/03/2027 (id. 240912071 na origem), a agravante teria sido surpreendida com a interrupção de cobertura contratual (id. 240912076 na origem), por cancelamento indevido, deixando-a desassistida em pleno tratamento indispensável à sua sobrevivência. Nisso, o perigo de dano à agravante, bem assim a probabilidade do direito pleiteado. Com efeito, segundo nota da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)[1]: “Importante esclarecer que, no caso dos planos coletivos, é lícita a rescisão de contrato, por parte da operadora, com beneficiários em tratamento. No entanto, se houver a rescisão do contrato de plano coletivo - por qualquer motivo - e existir algum beneficiário ou dependente em internação, a operadora deverá arcar com todo o atendimento até a alta hospitalar. Da mesma maneira os procedimentos autorizados na vigência do contrato deverão ser cobertos pela operadora, uma vez que foram solicitadas quando o vínculo do beneficiário com o plano ainda estava ativo”. (Grifado) No particular, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Destarte, conquanto subsista, nesta fase processual, dúvida razoável acerca da legalidade, em si, do cancelamento do plano de saúde e da negativa de manutenção da cobertura pela agravada – questão a ser devidamente dirimida nos autos originários –, impende considerar, por ora e independentemente de tal circunstância, a inviabilidade, em tese, de a operadora originária interromper a continuidade do tratamento indispensável à agravante. Ressalte-se que essa obrigação cessará se e quando o beneficiário obtiver solução equivalente – por exemplo, se a nova operadora passar a cobrir o tratamento ou se o empregador contratar aditivo especial. Nesse contexto, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos na fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela operadora do plano de saúde. Afinal, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravada. Ante o exposto, a agravada deve restabelecer a cobertura securitária do plano de saúde nas mesmas condições anteriores (id. 240912071 na origem), a fim de não interromper o tratamento em curso garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física da agravante, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem em eventual execução forçada. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: Nota da ANS sobre cancelamento e rescisão de contratos — Agência Nacional de Saúde Suplementar